Tribunal: STF
Processo: RE 563762
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO. AUXILIARES DA
   JUSTIÇA. REGIME PREVIDENCIÁRIO.

1.      Matéria constitucional
   devidamente prequestionada nas instâncias inferiores.
2.      No caso,
   aos auxiliares de justiça, à luz da legislação pertinente,
   aplica-se o Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
3.      Agravo
   regimental improvido.